Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723413-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CALTABIANO NEVES AGRAVADO: PRISCILA DE ALCANTARA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA CALTABIANO NEVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança no 0721593-98.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravante de arresto cautelar. A parte agravante afirma ter ajuizado ação para rescisão de contrato e cobrança de alugueres e que requereu, liminarmente, o arresto cautelar de valores da parte ré, o que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta a necessidade de reformar a decisão. Ressalta que a parte agravada abandonou o imóvel alugado e promoveu alterações indevidas, além de ter deixado mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de dívidas ema aberto. Aduz que a parte agravada é uma devedora contumaz e que possui outros processos, que inclusive, foram arquivados pela falta de localização de bens. Sustenta que a parte agravada possui expectativa de crédito, o que justifica o arresto cautelar, objetivando o recebimento dos valores em aberto, ainda que em parte. Salienta que os requisitos para o arrestou cautelar estão presentes, sendo necessário seu deferimento. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar o arrestou cautelar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e pela confirmação da antecipação de tutela. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 72789495. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 234271170 dos autos de origem: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca liminarmente e tutela cautelar de arresto/sequestro de tantos bens quanto bastem para cobrir o valor da dívida, em especial a penhora no rosto dos autos dos direitos creditórios da Requerida nos processos no 0704314- 27.2024.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama) e 0701381-81.2024.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama). O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque o inadimplemento de obrigações, por si só, não deve ser interpretado como dilapidação de patrimônio, tampouco a ausência de penhora de bens em outras ações, porquanto tal ato não deriva de ato doloso da parte devedora apto a embasar pedido cautelar. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se constata indícios de dilapidação do patrimônio pela parte ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. (destaques no original) No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Vejamos: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto o executado, ora agravado, sequer foi intimado para realizar o pagamento voluntário do débito, assim, imprescindível estar presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC para deferimento do pedido liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. RESULTADO DE CONSULTAS DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. PENDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil possibilitam o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto cautelar) para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos da plausibilidade de direito e perigo de demora, não comprovados no presente caso. 2. Referida medida não se confunde com o arresto executivo descrito no artigo 830 do CPC, que permite o arresto de bens após tentativa frustrada de citação do executado, inclusive, na modalidade online, com base na aplicação analógica do artigo 854 do CPC. 3. Considerando que no presente caso resta pendente o resultado de pesquisas realizadas via sistemas judiciais disponíveis para localização dos endereços dos devedores, inviável a concessão do arresto online no referido momento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996905, 0750710-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, a parte autora não comprovou a presença dos requisitos cumulativos previstos do art. 300 do CPC, eis que não há nos autos comprovação do estado de insolvência ou a prática de atos, indene de dúvidas, que externem condutas fundadas na má-fé, fatos que poderiam justificar, casuisticamente, urgência no bloqueio ou inserção de restrições de ativos financeiros em face dos demandados. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996126, 0704577-37.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PÚBLICO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARRESTO CAUTELAR. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi desprovido agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de erro material no julgado, bem como a presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. O erro material judicial consiste em um desacerto no julgamento, em que há incorreção acidental em relação aos fatos do processo, à convicção do magistrado ou a elementos objetivos presentes nos autos, como o nome das partes ou o número do processo, ou, ainda, quando se verificam erros de digitação, ou de cálculo, dentre outras hipóteses. 5. A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil. 6. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome. 7. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de Julgamento: " A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome. É devido o arresto cautelar quando verificada a probabilidade do direito e a possível frustração da futura satisfação do crédito". (Acórdão 1989736, 0734021-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública que indeferiu o requerimento de afastamento do arresto sobre um dos imóveis do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção do arresto cautelar de imóvel quando os requisitos para a sua concessão estão presentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de natureza cautelar de arresto, medida urgente prevista no art. 301 do Código de Processo Civil, visa assegurar a prática dos atos executivos. 4. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória para apurar o valor da reparação pelos danos materiais e morais sofridos pelas pessoas naturais ou jurídicas afetadas pelo incidente (desabamento de um edifício), expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da tutela de natureza cautelar de arresto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil. É indispensável a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1990637, 0754617-57.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) No caso dos autos, restaram demonstrados tais requisitos. A parte agravante demonstrou a existência da dívida. Ademais, juntou documentação demonstrando que a parte ré, ora agravada, é uma devedora contumaz, sendo ré em 28 (vinte e oito), sendo 17 (dezessete) deles execuções, a maioria não cumprida ou arquivada por falta bens. Cabível, portanto, no caso dos autos, autorizar o arrestou cautelar requerido pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizado arrestou cautelar nas contas da ré. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2025 14:17:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador